Tribunal: TJPA
Processo: 0066650-15.2015.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066650-15.2015.8.14.0074

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: DOMINGAS DO SOCORRO QUARESMA PUREZA, ANTONIO ALVES PEREIRA NETO, DANIELE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0066650-15.2015.8.14.0074

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADOS: DOMINGAS DO SOCORRO QUARESMA PUREZA; ANTONIO ALVES PEREIRA NETO; DANIELE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. FUNDAMENTO CONSTANTE NO ART. 485, III DO CPC/15, O QUAL EXIGE A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º DO CPC/15. O QUE NÃO OCORREU
IN CASU
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0066650-15.2015.8.14.0074

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADOS: DOMINGAS DO SOCORRO QUARESMA PUREZA; ANTONIO ALVES PEREIRA NETO; DANIELE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença do juízo da 2ª vara de Tailândia, nos autos da ação monitória ajuizada em face de DANIELE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP e outros.

A autora ingressou com a demanda alegando ser credora da importância de R$12.028,23 (doze mil e vinte e oito reais e vinte e três centavos).

Despacho de citação - id n. 1301916 - pág. 1. / id. n. 1301918 - pág.1.

Citação - id. n. 1301918 - pág. 5.

Não houve oposição de embargos à monitória, tendo sido convertido de pleno direito em título executivo judicial.

Certidão informando que não houve recolhimento de custas (id n. 1301918 - Pág. 14).

Despacho determinando a intimação pessoal da parte autora - id. n. 1301918 - pág. 15.

Demonstrativo de custas pagas , requereu ainda prazo para pagar custas restantes

Concedido prazo para apresentação de custas. (id n. 1301920 - Pág. 1).

Certidão informando que não houve o recolhimento de custas intermediárias. (id n. 1301920 - Pág. 3)

Determinação de intimação pessoal para que a parte manifeste seu interesse no prosseguimento do feito (id n. 1301920 - Pág. 4).

Juntada de comprovante de pagamento de custas processuais (id n. 1301921 - Pág. 1)

Sobreveio sentença extinguindo o processo sem julgamento de mérito, com base no art. 485, III do CPC, sob o fundamento de que a autora havia apresentado comprovante de custas, mas não tinha se manifestado sobre o interesse no prosseguimento do feito, condenando ainda a autora ao pagamento de custas. (id n. 1301922 - Pág. 1)

Banco Bradesco S.A. interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, afirmando inexistiu abandono da causa, assim como não resta comprovado que houve a intimação pessoal para manifestar-se nos autos, no prazo de cinco dias, de modo que a sentença deve ser anulada, uma vez que feriu o disposto no art. 485, III, §1º do CPC.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0066650-15.2015.8.14.0074

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADOS: DOMINGAS DO SOCORRO QUARESMA PUREZA; ANTONIO ALVES PEREIRA NETO; DANIELE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença do juízo da 2ª vara de Tailândia, nos autos da ação monitória ajuizada em face de DANIELE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP e outros.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a anulação da sentença que determinou a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC/15.

No caso em tela verifica-se que após a determinação de intimação pessoal para que a parte manifestasse seu interesse no prosseguimento do feito (id n. 1301920 - Pág. 4), não consta a realização do ato, de modo que não se operou a intimação pessoal da parte, conforme preceitua o art. 485, §1º do CPC, que assim dispõe:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Portanto, a sentença não merece prosperar, devendo ser anulada, frente a não realização da intimação pessoal da parte, conforme preceitua o art. 485, §1º do CPC.

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e retomar o curso do processo no 1º grau.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023